Tribunal: TJES
Processo: 0002479-09.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002479-09.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JEANE VERISSIMO DE LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRONTUÁRIO MÉDICO – INTERESSE JURÍDICO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos formulado por Jeane Veríssimo de Lima, visando à obtenção do prontuário médico de sua genitora, falecida após atendimentos em unidades de saúde do município. A sentença determinou a exibição do prontuário médico solicitado.

2.
O tempo decorrido entre o falecimento da paciente e a sentença, por si só, não implica perda de objeto, pois subsiste o interesse da autora na obtenção do prontuário médico.

3.
A alegação de ausência de interesse com base no recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS é inadequada, pois o mencionado precedente refere-se a expurgos inflacionários, tema distinto da presente demanda, que trata do direito de acesso a documento médico.

4.
Destaca-se o direito do familiar, no caso, a filha da paciente, de obter informação sobre a assistência dada à sua genitora que veio a óbito.

5
.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002479-09.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: JEANE VERISSIMO DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
cautelar

de exibição de documentos
ajuizada por
JEANE VERISSIMO DE LIMA,
julgou procedente o pleito autoral.

Nas razões recursais (id. 10680216), aduz a parte apelante, em síntese que: i) houve perda superveniente do objeto; ii) a pretensão carece de interesse, pelo que requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões.

Petição em id. 10680217, na qual o apelante informa a juntada do prontuário médico.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002479-09.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

APELADO: JEANE VERISSIMO DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
cautelar

de exibição de documentos
ajuizada por
JEANE VERISSIMO DE LIMA,
julgou procedente o pleito autoral.

Nas razões recursais (id. 10680216), aduz a parte apelante, em síntese que: i) houve perda superveniente do objeto; ii) a pretensão carece de interesse, pelo que requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na origem, a autora Jeane Verissimo de Lima pretende a obtenção do prontuário médico de sua genitora, sra. Jurandir Veríssimo de Lima, que veio a falecer após subsequentes atendimentos nos P.A.s do Município de Cariacica, mas não obteve o documento.

Após regular transcurso processual, sobreveio a r. sentença impugnada, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a exibição do prontuário médico.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que a r. sentença não merece reparos.

Inicialmente, ao contrário do que alega o apelante, não há que se falar em perda do objeto da ação em decorrência do longo lapso temporal decorrido entre o falecimento da genitora da autora da ação e a sentença, visto que, apesar do transcurso do tempo, existe o interesse da autora na obtenção do documento, que pode ser obtido pela via judicial, sob pena de limitar o acesso à justiça (art. 5°, XXXV da CF).

Ademais, em que pese o Município apelante alegue ausência de interesse, o argumento não prospera. Isto porque o recurso repetitivo a que se refere, Resp 1.349.453/MS, diz respeito aos expurgos inflacionários, com questão fática completamente diversa da demanda em exame, em que a autora pretende a exibição do prontuário médico de sua mãe, o qual inclusive fora juntado nos autos em id. 10680217.

Assim, a possibilidade de obter o documento extrajudicialmente não elimina o interesse jurídico de acesso via Poder Judiciário, posto que por meio da ação judicial conseguiria obter o provimento.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO REQUERIDO PELA FILHA DO PACIENTE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO HOSPITAL. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA PARA A RÉ ANEXAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. INSURGÊNCIA. MEDIDA CUMPRIDA NO CURSO DA LIDE. ORDEM EXCLUÍDA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ (NOSOCÔMIO) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OBEDIÊNCIA AO SIGILO MÉDICO PRECONIZADO NAS DIRETRIZES DA PROFISSÃO. CONTRAPOSIÇÃO DA NORMATIVA MÉDICA A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS FAMILIARES DO PACIENTE. PECULIARIDADES NA ESPÉCIE. REQUERIMENTO DO PRONTUÁRIO FORMULADO PELA FILHA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DO FINADO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO DESARRAZOADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR EXIBITÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DA RÉ DE CUSTEAR AS VERBAS PROCESSUAIS E ARCAR COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0001768-18.2014.8.24.0004, de Araranguá, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-05-2016).

Por derradeiro, destaca-se o direito do familiar, no caso, a filha, de obter informação sobre a assistência dada à paciente que veio a óbito, tendo o Município, ora apelante, o dever de organizar, manter e conservar os prontuários médicos dos pacientes da rede pública de saúde.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.